Tribunal: STF
Processo: ARE 1264390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que manteve o direito da parte ora recorrida à incorporação do percentual de 3,17 % aos proventos de aposentadoria, bem como reconheceu a impossibilidade de ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé, porquanto tal direito “decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente”(eDOC 16, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, 70 e 71, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não afronta a coisa julgada, ou mesmo o princípio da segurança jurídica, decisão do TCU que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido ou que não tenham determinado explicitamente o pagamento das parcelas mesmo após o subseqüente reajuste salarial.” (eDOC 20, p. 9). 
    Aduz-se, ao fim, que “o que está sendo cobrado pela recorrente são os valores posteriores ao julgamento, pelo Tribunal de Contas da União, do ato de aposentadoria do recorrido, do qual este foi notificado. Veja-se que no caso em análise essa notificação mostra-se ainda mais evidente na medida em que o recorrido, como acima noticiado, interpôs junto ao TCU pedido de reexame do acórdão que declarou a ilegalidade da manutenção do recebimento destacado da URV (3,17%).” (eDOC 20, p. 11/12).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma reflexa. (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 16, p. 2-4):
    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
    Destaco os seguintes trechos da sentença:
    ‘A parte autora foi beneficiada pela ação ordinária nº 99.0001944-0, patrocinada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Seção Sindical de Santa Catarina, que tramitou na 1ª Vara Federal de Florianópolis, e teve assegurado o direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos. Em maio de 2002, a ré suprimiu o pagamento da vantagem, ao argumento de que teria havido extensão administrativa do percentual aos servidores pela MP 2225-45/2001, que restou restabelecido por decisão daquele juízo, em setembro de 2002.
    Recentemente, porém, a parte autora foi notificada a devolver os valores recebidos.
    Quanto ao tema referente à devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que inexiste obrigação, conquanto não tenha dado causa ao suposto erro de interpretação administrativo ou, como no caso em análise, à decisão judicial que lhe respalda o percebimento da vantagem. Nesse sentido:
    (...)
    A reposição ao erário somente pode ser exigida quando verificada a presença de má-fé do servidor, ou que este tenha, de algum modo, influenciado para a concessão da vantagem impugnada, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a vantagem foi concedida à autora por decisão judicial, respaldada pelo instituto da coisa julgada.
    (...)
    Insta salientar que o fato de a parte autora ter sido notificada acerca da supressão da rubrica dos seus pagamentos não lhe impinge uma conduta despida de boa- fé no recebimento dos valores. O direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente.” (grifos meus)
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, verifica-se que acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, uma vez configurada a boa-fé do servidor público, não há necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES REFERENTES À PARCELA DE 10,87% (IPCR) E RELATIVOS A PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E CARGOS EM COMISSÃO. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os valores percebidos em razão de decisão administrativa, dispensam a restituição quando auferidas de boa-fé, aliada à ocorrência de errônea interpretação da Lei, ao caráter alimentício das parcelas percebidas e ao pagamento por iniciativa da Administração Pública sem participação dos servidores. 2. Os valores recebidos com base em decisões judiciais, além de não ostentar caráter alimentar, não são restituíveis na forma da jurisprudência desta Corte. (Precedente AI 410.946-AgR, Min. Rel. Ellen Gracie, DJe 07/5/2010) 3. In casu, O TCU determinou a devolução de quantias indevidamente recebidas por servidores do TJDFT, relativas ao pagamento de valores referentes ao percentual de 10,87%, em razão de decisões judiciais, bem como ao pagamento do valor integral de função comissionada ou cargo em comissão cumulado com remuneração de cargo efetivo e VPNI, devido à decisão administrativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31259-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos. 3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida.” (MS 26085, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente